Tribunal: STF
Processo: RHC 63625
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL, ARTS. 138 E 141 II. O FATO, SITUADO NO TEMPO, TEM OBJETO CERTO. DE EXPLÍCITO, IMPUTOU O
RECORRENTE, QUE É ADVOGADO, A VÍTIMA, OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, A PRÁTICA DE CRIME DE PREVARICAÇÃO. NÃO CABE A ALEGAÇÃO DE SURPRESA PARA O RÉU OU DE LIMITAÇÃO A SUA DEFESA. O LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, PELO ADVOGADO, ESTABELECIDO, ANTES DE TUDO, PARA A PLENA DEFESA DOS DIREITOS OU INTERESSES QUE LHE FOREM CONFIADOS, NÃO LHE GARANTE IMUNIDADE, EM TERMOS A PODER ASSACAR EVENTUAIS OFENSAS A HONRA DA PARTE ADVERSÁRIA OU DE SEU PATRONO, BEM ASSIM DE SERVIDOR
DA JUSTIÇA. SE É CERTO QUE O ADVOGADO, NO DESEMPENHO DE SEU NOBRE OFÍCIO, NÃO HÁ DE DETER-SE POR TEMOR DE DESAGRADAR AO JUIZ OU A QUALQUER AUTORIDADE, EXATO ESTA, OUTROSSIM, QUE, DAÍ, NÃO LHE
RESULTA SITUAÇÃO DE IMPUNIDADE, SE CALUNIAR OU INJURIAR TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.